Tribunal: STF
Processo: RE 73057
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-18
Data de publicação: 1974-04-18

Ementa:
IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTARIA CONDICIONADA AO TRANSPORTE DA
MERCADORIA EM NAVIO DE BANDEIRA BRASILEIRA (ART. 3 DO DECRETO N.
47.225 DE 12.11.59). PONDO TERMO A OSCILAÇÃO DE SUA JURISPRUDÊNCIA,
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL DECIDIU PELA ILEGITIMIDADE DA
RESTRIÇÃO (ERE 75.450, 24.10.73). EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.